Tribunal: TJDFT
Processo: 0720263-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720263-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUREA DE SOUSA COELHO AGRAVADO: ALEXANDRE SILVA BERNARDES, FRANCIANE SILVA ALVES, WILSON SAKAMOTO, WALTER FONSECA RODRIGUES, HEGLISON BURITY DE ALMEIDA, DAMIAO MARTINS DE SOUSA, FRANCISCO DESTERRO DE LIRA LEITE, EUDES JOSE MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ÁUREA DE SOUSA COELHO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras no Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica no 0707220-05.2025.8.07.0020 que indeferiu o pedido de arresto cautelar e determinou a suspensão do cumprimento de sentença. A agravante alega que é aplicável a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, por se tratar de caso sujeito ao Direito do Consumidor. Afirma que se encontra demonstrado o perigo de dano, uma vez que, segundo relatórios do administrador judicial, a arrecadação da cooperativa era feita quase exclusivamente em dinheiro físico, sem controle bancário ou registro contábil, e os diretores teriam deliberado pela descentralização do caixa da cooperativa, com a finalidade esvaziamento patrimonial e frustração dolosa dos credores. Alega que o Sr. Eudes José Martins seria o administrador de fato da sociedade, que ele utilizaria outra pessoa jurídica como instrumento para ocultação de bens da cooperativa, e requer que a medida liminar de aresto recaia prioritariamente sobre os bens de sua titularidade. Defende o afastamento da suspensão do cumprimento de sentença, sob o argumento de que a suspensão priva a parte credora da persecução do seu crédito, cuja natureza é alimentar, violando os princípios da celeridade, da efetividade e da razoável duração do processo. Requer o conhecimento do recurso, a concessão de tutela antecipada recursal para determinar o arresto cautelar e suspender a determinação de suspensão do cumprimento de sentença e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando a tutela concedida. Preparo dispensado ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões no ID 73251108 e 74481089 pelo não provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes, cumulativamente, três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo o trecho pertinente da decisão agravada (ID 195553813 nos autos de origem): Trata-se de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica instaurado por AUREA DE SOUSA COELHO em face dos requeridos acima nominados, visando ao redirecionamento da execução movida nos autos do processo no 0714271-43.2020.8.07.0020, que tramita neste Juízo, em desfavor da COOTRAAP-AL.GO-COOPERATIVA DOS TRANSPORTES PUBLICOS ALTERNATIVOS DE PASSAGEIROS ESCOLAR TAXI TURISMO E MOTO-TAXI DO MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS. A requerente sustenta, em síntese, a necessidade de desconsideração da personalidade jurídica da cooperativa executada com base na Teoria Menor, prevista no artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplicável ao caso por se tratar de relação de consumo originada de acidente de trânsito envolvendo passageira de transporte coletivo. Alega que a personalidade jurídica da cooperativa representa um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos sofridos, cujo montante atualizado alcança R$ 713.681,48 (setecentos e treze mil, seiscentos e oitenta e um reais e quarenta e oito centavos), valor que inclui indenizações por danos materiais, estéticos, morais e pensão mensal vitalícia. Argumenta que diversas tentativas de execução contra a cooperativa restaram infrutíferas (pesquisas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, e-RIDFT, penhora de faturamento), indicando que a entidade adota práticas para frustrar a execução, como a manutenção de valores arrecadados fora do sistema bancário, conforme apontado em relatórios de administrador judicial e deliberado em assembleia geral extraordinária. Afirma que todos os requeridos exerciam funções diretivas ou de gestão de fato durante o período relevante e participaram das manobras para inviabilizar a satisfação do crédito. Em relação ao Sr. Eudes José Martins, apresenta indícios de sua atuação como gestor oculto, citando sua participação como cooperado, o pagamento de outorga em licitação, sua menção como presidente em outro processo judicial (Processo no 5092728-27.2023.8.09.0168 - TJGO) e a assunção solidária de dívidas trabalhistas em nome da cooperativa (Processos no 0010357-37.2021.5.18.0241 e 0011657-34.2021.5.18.0241 - TRT18). Diante desse quadro, a requerente reitera o pedido de tutela de urgência, inaudita altera parte, para que seja determinado o arresto liminar de bens dos requeridos, até o limite do valor executado (R$ 713.681,48), como forma de garantir a futura penhora e a efetividade da execução. Indica, inclusive, bens imóveis específicos que teriam sido localizados em nome de alguns dos requeridos, notadamente do Sr. Eudes José Martins (ID 231908834). Pede, ainda, a manutenção do sigilo dos autos até a efetivação da medida constritiva. Os autos vieram conclusos para análise do pedido de tutela de urgência. É o breve relatório. Decido. DA TUTELA DE URGÊNCIA / CAUTELAR DE ARRESTO Quanto ao pedido de desconsideração da cooperativa e direcionamento aos diretores, não há óbice a impedir o seu recebimento, considerando o insucesso na busca patrimonial na fase de cumprimento de sentença. Nesse sentido, colha-se a orientação jurisprudencial (...) Quanto à concessão de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Trata-se de medida excepcional, que antecipa, total ou parcialmente, os efeitos da tutela final pretendida, exigindo, para tanto, um juízo de probabilidade robusto acerca das alegações da parte requerente. Especificamente quanto ao arresto, previsto no artigo 301 do CPC como uma das medidas cautelares passíveis de serem efetivadas mediante tutela de urgência, sua finalidade precípua é assegurar a futura execução por quantia certa, por meio da constrição de bens do devedor, quando houver fundado receio de que este, ausentando-se ou dilapidando seu patrimônio, torne ineficaz o provimento jurisdicional final. A concessão do arresto, portanto, também se submete à análise dos requisitos gerais da tutela de urgência: a probabilidade do direito ao crédito e o perigo de dano decorrente da possível insolvência ou ocultação de bens pelo devedor. A medida pode ser concedida liminarmente, ou seja, inaudita altera parte, mas apenas em situações excepcionalíssimas, quando a prévia oitiva do réu puder comprometer a eficácia da própria medida (art. 9o, parágrafo único, I, e art. 300, § 2o, do CPC). A regra geral, contudo, é a garantia do contraditório prévio. No presente caso, a requerente postula o arresto liminar de bens pertencentes aos diretores, ex-diretores e ao suposto gestor de fato da cooperativa executada, antes mesmo de sua citação para integrar o presente incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Para tanto, invoca a frustração das tentativas executórias contra a pessoa jurídica e os indícios de abuso e gestão temerária que configurariam obstáculo ao ressarcimento de seus prejuízos, nos termos da Teoria Menor da desconsideração (art. 28, § 5o, CDC). A probabilidade do direito invocado pela requerente reside na possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da cooperativa executada para atingir o patrimônio pessoal dos requeridos. A requerente fundamenta seu pedido na Teoria Menor, argumentando que a simples insolvência ou o obstáculo ao ressarcimento do consumidor já autorizariam a medida, conforme previsto no artigo 28, § 5o, do CDC. Apresenta, ainda, elementos que, em tese, poderiam indicar abuso da personalidade, como a suposta operação financeira à margem do sistema bancário e a gestão de fato exercida por terceiro (Sr. Eudes José Martins). É inegável que a execução principal (processo no 0714271-43.2020.8.07.0020) se arrasta sem sucesso na localização de bens penhoráveis da cooperativa, o que representa, de fato, um obstáculo ao recebimento do crédito pela exequente, de natureza inclusive alimentar (pensão vitalícia). Os documentos juntados aos autos, bem como os indícios relativos à atuação do Sr. Eudes José Martins, são relevantes e deverão ser detidamente analisados no curso deste incidente. Contudo, a desconsideração da personalidade jurídica, mesmo sob a ótica da Teoria Menor, não é automática e representa medida excepcionalíssima no ordenamento jurídico, pois afasta a regra da autonomia patrimonial entre a pessoa jurídica e seus membros. A instauração do incidente, nos moldes dos artigos 133 a 137 do CPC, visa justamente a permitir o contraditório e a produção de provas acerca da presença dos requisitos legais para tal medida drástica. Nesta fase processual, de cognição sumária e anterior à citação dos requeridos, os elementos trazidos pela requerente, embora consistentes para justificar a instauração do incidente, não se revelam suficientes para conferir a probabilidade inequívoca do direito à desconsideração a ponto de autorizar, de plano, o arresto de bens dos indivíduos indicados no polo passivo. A responsabilidade pessoal de cada um dos diretores, ex-diretores e do suposto gestor de fato demanda uma análise mais aprofundada, que só poderá ser realizada após a devida instrução processual, com a garantia do contraditório e da ampla defesa aos requeridos. Decretar o arresto neste momento significaria presumir a responsabilidade pessoal dos requeridos com base apenas nas alegações unilaterais da parte autora, o que não se coaduna com a excepcionalidade da medida. Portanto, em que pese a relevância dos argumentos e documentos apresentados, entendo que a probabilidade do direito não se encontra demonstrada com a robustez necessária para o deferimento da tutela de urgência neste momento processual e sem a oitiva da parte contrária. A requerente alega que o perigo de dano reside na possibilidade de os requeridos dilapidarem seus patrimônios pessoais caso tomem ciência do incidente antes da efetivação de medida constritiva, inviabilizando a futura satisfação do crédito. O receio de dilapidação patrimonial é inerente a muitas situações de execução ou de potencial responsabilização patrimonial. Todavia, para justificar a concessão de uma medida cautelar tão gravosa como o arresto, especialmente inaudita altera parte, o perigo de dano deve ser concreto, atual e iminente, não bastando meras conjecturas ou o temor genérico de insolvência futura. No caso dos autos, a requerente não apresentou elementos concretos que demonstrem que os requeridos estejam, atualmente, praticando atos específicos de dissipação de seus bens pessoais com o intuito de frustrar a presente demanda. A dificuldade em executar a cooperativa não se traduz, automaticamente, em prova de que os diretores e o suposto gestor de fato estejam dilapidando seus patrimônios individuais. A alegação de risco de dilapidação, embora plausível em tese, carece de comprovação fática mínima que evidencie a urgência qualificada necessária para suprimir o contraditório prévio. A indicação de bens imóveis em nome de alguns requeridos, por si só, não comprova o risco de dilapidação, podendo, inclusive, indicar a existência de patrimônio apto a responder por eventual condenação futura, após o devido processo legal. Dessa forma, entendo que o perigo de dano, nos moldes exigidos para a concessão do arresto liminar inaudita altera parte, não se encontra suficientemente demonstrado nos autos. Conforme já mencionado, a regra no sistema processual civil brasileiro é a garantia do contraditório, inclusive previamente à prolação de decisões que possam afetar a esfera jurídica das partes (artigos 9o e 10 do CPC). A supressão do contraditório para a concessão de tutela de urgência inaudita altera parte é medida excepcional, justificada apenas quando a ciência prévia do requerido puder tornar a medida ineficaz. Considerando a gravidade da medida pleiteada – arresto de bens de diversas pessoas físicas antes mesmo de sua citação e defesa no incidente – e a ausência de demonstração cabal tanto da probabilidade inequívoca do direito quanto do perigo de dano concreto e iminente, a prudência recomenda que se aguarde a formação do contraditório. A citação dos requeridos para que apresentem suas manifestações e provas (art. 135 do CPC) permitirá a este Juízo formar um convencimento mais seguro sobre a presença dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica e a eventual necessidade de medidas constritivas. A análise do pedido de arresto poderá ser reavaliada após a resposta dos requeridos, caso surjam novos elementos que justifiquem a medida. SEGREDO DE JUSTIÇA. A parte exequente, ao proceder à distribuição da petição inicial, solicitou a tramitação dos autos sob segredo de justiça. Entendo que tal medida deve ser indeferida, pois além de não ter sido deferido o pedido de tutela cautelar, pressuposto do pedido, impossível olvidar que o objeto da lide trata de interesses de natureza exclusivamente patrimonial, os quais não se enquadram em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 189, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Ressalte-se que a regra geral estabelecida pelo artigo 11 do mesmo Diploma Legal é a publicidade dos atos processuais e dos julgamentos, salvo exceções expressamente previstas em lei. Destaca-se, ainda, que a consulta pública disponibiliza apenas informações restritas aos atos judiciais, resguardando o acesso à íntegra dos autos exclusivamente às partes e aos seus respectivos procuradores. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência consistente no arresto liminar de bens dos requeridos. DETERMINO à Secretaria que proceda às retificações necessárias no sistema processual para excluir o segredo de justiça. DETERMINO A SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA No 0714271-43.2020.8.07.0020, em trâmite neste Juízo, até que se decida o presente incidente e/ou até a prolação de outra decisão determinando seu regular prosseguimento (art. 134, § 3o, do CPC). Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em sede de cumprimento de sentença, em que a exequente formulou pedido de arresto cautelar dos bens dos sócios. No intuito de assegurar o cumprimento da obrigação, o Código de Processo Civil possibilitou, de forma específica no artigo 830 e de forma genérica no artigo 301, a constrição prévia de bens, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens, mormente quando evidenciados fortes indícios de ameaça de dilapidação de patrimônio, a fim de frustrar a execução. Nesse sentido, a doutrina costuma diferenciar o arresto executivo, condicionado à tentativa frustrada de citação do devedor, do arresto cautelar, subordinado aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previsto no artigo 301 do CPC. Sobre a matéria, assim ensina José Miguel Garcia Medina: V. Arresto. O arresto concedido a título cautelar tem por objetivo assegurar a realização futura de penhora em execução por quantia certa – pode incidir, pois, sobre quaisquer bens penhoráveis. A lei processual prevê o arresto como medida executiva, a ser realizada ex officio pelo oficial de justiça no curso da execução por quantia em dinheiro (cf. art. 830 do CPC/2015). À semelhança do arresto executivo, também o arresto cautelar tende a se converter em penhora (cf., quanto ao arresto executivo, art. 830, § 3.o, do CPC/2015). Os pressupostos de tais medidas, contudo, são distintos. No caso do arresto cautelar, exige-se a demonstração de periculum e fumus e decisão judicial que determine a realização da medida. No caso do arresto executivo, basta que o oficial de justiça não localize o executado para realizar a citação, mas encontre bens penhoráveis (cf. art. 830 do CPC/2015). (Nono Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico]: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973. 1.ed – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015) (destaquei). No caso dos autos, trata-se de verdadeiro arresto cautelar, porquanto é medida requerida anteriormente à citação dos interessados. Assim, imprescindível estarem presentes nos autos os requisitos constantes no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo ou risco ao resultado útil do processo: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Com efeito, a jurisprudência desta Casa de Justiça entende que o perigo do dano apto a ensejar a necessidade de deferimento do arresto cautelar deve ser avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem a possível frustração da futura satisfação do crédito, tais como aquelas que revelam o intento do devedor de se ausentar furtivamente, vender bens, tornar-se insolvente, contrair dívidas ou transferir a titularidade de bens. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. PRESUNÇÃO DE FUTURA INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU INSOLVÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a medida cautelar de arresto quando ausente prova de insolvência ou dilapidação do patrimônio da parte contrária, não sendo possível presumir que, após citada, esquivar-se-á do pagamento do débito. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1678830, 07197016520228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS AUTORIZADORES. DECISÃO MANTIDA. 1. O arrestoconstituitutelade urgência de natureza cautelar, a ser deferida para assegurar o direito vindicado e o resultado útil do processo, desde que presentes indícios de dilapidação patrimonial ou ocultação de bens pelos demandados e ante suficiente plausibilidade jurídica do pedido inicial. (...) 3. O arresto constitui medida cautelar que pressupõe a certeza do crédito reclamado, de maneira que somente em situações extraordinárias é admissível. À falta de elementos de conclusivos quanto à prática de conduta ilícita atribuída aos demandados, não se legitima medida de constrição patrimonial de modo antecipado. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1675476, 07307336720228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, não restaram demonstrados tais requisitos. A agravante alega que a ocultação patrimonial decorreria do uso quase exclusivo de dinheiro físico pela cooperativa, sem controle bancário ou registro contábil, além da suposta utilização de outra pessoa jurídica para ocultação de bens da cooperativa. Contudo, tais alegações dizem respeito ao patrimônio da cooperativa, que sequer é parte no presente incidente, e não aos patrimônios dos sócios, que são aqueles que a exequente efetivamente pretende atingir por meio da desconsideração da personalidade jurídica. O que a exequente precisa demonstrar para que seja deferido o arresto cautelar do patrimônio dos sócios é a efetiva tentativa de dilapidação ou ocultação do patrimônio dos sócios, e não do patrimônio da sociedade. Contudo, a agravante não apresentou qualquer elemento probatório concreto para demonstrar efetiva tentativa de esvaziamento ou ocultação do patrimônio dos sócios, mas apenas conjecturas. Tem-se que a presunção existente no ordenamento jurídico pátrio é a da boa-fé, não sendo possível presumir, sem robusto conjunto probatório, que uma das partes pretende empreender esforços para se furtar do cumprimento de sua obrigação. Não há nos autos nenhum indício de que os agravados pretendam frustrar de qualquer maneira o pagamento da dívida, tais como a venda de bens, dilapidação de patrimônio ou outros meios que possam levar a parte à insolvência. Com efeito, o deferimento de pedido de arresto cautelar em sede de execução é medida excepcional, de modo que ausente comprovação cabal de preenchimento dos respectivos requisitos, mostra-se necessária a citação dos agravados antes da prática de atos constritivos para que possam integrar a relação processual e exercer seus direitos constitucionais ao contraditório e à ampla defesa. Quanto ao tema, colham-se os seguintes julgados desta eg. Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE CESSÃO DE DIREITO HEREDITÁRIOS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. DESNECESSIDADE DE BLOQUEIO DA MATRÍCULA DE IMÓVEL. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS AUSENTES. (...) 3. A finalidade da medida cautelar é assegurar a preservação de posterior provimento, em razão da prática de atos pelos agravados que o impossibilitem de adimplir a obrigação, mediante dilapidação do patrimônio. Na hipótese, contudo, são necessários maiores elementos comprobatórios da impossibilidade de devolução do valor indicado no contrato firmado entre as partes. 4. O arresto anterior à citação configura medida excepcional, exigindo-se "não apenas a existência da dívida, mas o contexto dentro do qual o devedor estaria praticando atos que o impossibilitassem de cumprir o pagamento da obrigação, como por exemplo, dilapidando o seu patrimônio". (Acórdão 1272653, 07128256520208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020). 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1682620, 07377981620228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 17/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CAUTELAR. ARRESTO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ARTS. 300, CAPUT, E 301, AMBOS DO CPC. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. I - O arresto é espécie de tutela de urgência de natureza cautelar, art. 301 do CPC, e só será concedido se evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, art. 300, caput, do CPC. II - Os fatos noticiados pelo autor quanto à suposta fraude contratual praticada em seu desfavor não estão demonstrados nesta fase inicial do processo e demandam elucidação no Primeiro Grau, assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa. Mantida a r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência. III -Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1654361, 07332435320228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2022, publicado no DJE: 3/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto às alegações referentes à presença dos requisitos para desconsideração da personalidade jurídica, trata-se de questões ainda a serem analisadas em primeira instância, mediante contraditório e ampla defesa e com a dilação probatória pertinente, não sendo cabível se antecipar, em sede de tutela provisória, ao juízo de mérito do incidente de desconsideração. Por fim, quanto à suspensão do cumprimento em sentença em razão da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, trata-se de expressa determinação legal, decorrente do art. 134, § 3o do Código de Processo Civil, que dispõe: Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. § 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. § 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. (Destaquei.) Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão de tutela antecipada recursal, ante a ausência do fumus boni iuris, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intimem-se. Após, venham os autos conclusos. Brasília, DF, 8 de agosto de 2025 18:20:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador